Tribunal: TJSP
Processo: 1039383-20.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Recurso Especial – Reexame da matéria pelo rito dos Recursos Repetitivos – V. Acórdão que negou provimento a apelo apresentado – Apontada, pela d. Presidência da Seção de Direito Privado, aparente divergência com posicionamento adotado pelo C. STJ, nos Recursos Especiais submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos - Desnecessária a retratação, no caso - O próprio julgamento trazido

Ementa:
Recurso Especial – Reexame da matéria pelo rito dos Recursos Repetitivos – V. Acórdão que negou provimento a apelo apresentado – Apontada, pela d. Presidência da Seção de Direito Privado, aparente divergência com posicionamento adotado pelo C. STJ, nos Recursos Especiais submetidos ao procedimento dos recursos repetitivos - Desnecessária a retratação, no caso - O próprio julgamento trazido como paradigma indica a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor do proveito econômico for módico – Declaração de inexigibilidade em razão da prescrição que prescinde de declaração judicial – Efeito automático oriundo da lei – Valor da causa que engloba a pretensão indenizatória julgada improcedente - Proveito restrito à obrigação de não fazer - Decisão mantida – Recurso improvido.